Tribunal: CARF
Processo: 12154.724381/2023-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.724381/2023-46
ACÓRDÃO
3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/05/2018, 27/12/2018, 28/12/2018, 11/02/2019,
21/10/2021, 31/10/2021, 01/11/2021
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL
-
EFD
CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMITIDAS. MULTA.
CABIMENTO. MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A ofensa aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco
deve ser dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos termos da legislação que a instituiu
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL
-
EFD
CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMITIDAS. MULTA.
CABIMENTO.
O cumprimento de obrigação acessória com incorreções ou omissões
submete a empresa à multa, nos termos da legislação que rege a matéria.
INFRAÇÃO PRATICADA REITERADAMENTE. ANALOGIA INDEVIDA COM
CRIME CONTINUADO DO DIREITO PENAL.
Não se aplica a analogia com o crime continuado, instituto do Direito
Penal, à prática de infrações tributárias reiteradas pelo contribuinte.
Impugnação.
RECOF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD
CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMITIDAS. MULTA. NÃO
CABIMENTO.
Ausência de norma jurídica que determine o código correto aplicável aos
registros. Multa aplicada cancelada.

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a penalidade aplicada quanto aos registros no
campo “Natureza da base de cálculo do crédito” (item 13 - “Outras Operações com Direito a
Crédito”) relativamente aos bens importados originalmente sob amparo do Recof, mas que vieram
a ser nacionalizados.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de apresentação da
Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições) da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para os Programas
de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), exigida nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações incorretas.
A infração ensejou aplicação de multa no montante de R$ 69.405.227,11 (sessenta
e nove milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e onze
centavos), prevista no art. 57, inc. III, alínea "a" da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, com a redação dada pela Lei no12.873/2013 e art. 12, inc., II, da Lei no
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
3
8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18. O Auto de Infração
foi juntado às fls. 2-9.
Relatório Fiscal
A auditoria deu-se conforme determinado no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 0610400.2021.00274, com objetivo de verificar a
procedência dos pedidos de ressarcimento de créditos, referentes ao período
outubro/2017 a dezembro/2018. O objeto da auditoria foi a verificação da
pretensão creditória da interessada por meio da análise de quais aquisições
geraram o crédito solicitado por intermédio dos pedidos de ressarcimento, à luz da
legislação e das interpretações exaradas pela Justiça e pela Receita Federal.
A ação fiscal iniciou no dia 08/11/2021, com levantamento de informações acerca
do crédito pretendido, tais como: notas fiscais informadas pela contribuinte por
meio da EFD– Contribuições e notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas. Após
análise inicial dos arquivos, foi lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal
em 23/11/2021, onde foram requeridos elementos e esclarecimentos acerca dos
créditos apurados.
Na sequência, houve lavratura de novos termos de intimação, onde foram
solicitados outros documentos comprobatórios do direito pretendido. Durante a
análise das respostas apresentadas a Fiscalização identificou os seguintes
erros/incorreções na prestação de informações por parte da interessada, por meio
da EFDContribuições, a seguir delineados:
1. Foram registrados, para a natureza “Aquisição de bens para revenda”,
diversos documentos com a informação referente à chave de acesso à NF-e
incorreta, impedindo o seu batimento automático, sendo necessário
intimação para a sua apresentação. Tais documentos, e respectivo
demonstrativo das chaves de acesso – incorretas x corretas – encontram-se
no anexo I;
2. Foram informados no Bloco F, natureza “Aquisição de bens utilizados
como insumos”, diversos documentos referentes a operações no mercado
interno, os quais, após intimação, a contribuinte apresentou planilha
relacionando-os, na qual consta o CNPJ do emitente, número das NF, e as
devidas chaves de acesso, o que possibilitou o batimento automático dos
mesmos, dados inexistentes no registro efetuado no Bloco F. Tais registros
deveriam ser registrados no Bloco C, e não no F – tal ocorrência está
relacionada no Anexo II;
3. De foram (sic) idêntica ao que ocorreu com a natureza “Aquisição de bens
para revenda”, para a natureza “Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência
NãoCumulativa”, diversos documentos foram registrados com a informação
referente à chave de acesso à NF-e incorreta, impedindo o seu batimento
automático, sendo necessário (sic) intimação para a sua apresentação. Tais
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
4
documentos, e respectivo demonstrativo das chaves de acesso – incorretas x
corretas – encontram-se no anexo III;
4. E, ainda em relação à natureza “Devolução de Vendas Sujeitas à
Incidência NãoCumulativa”, a contribuinte também registrou outros
diversos documentos no bloco F, os quais, em virtude da ausência de dados
já mencionados nesse bloco (CNPJ do emitente, número das NF, e as devidas
chaves de acesso) torna-se impossível o seu batimento automático, sendo
necessária, intimação. Tais lançamentos encontram-se no anexo IV;
5. Por fim, foi registrado considerável quantidade de documentos na
natureza “Outras Operações com Direito a Crédito”, os quais, durante o
trabalho de fiscalização, identificou-se que se trata, em verdade, de
importação de bens, os quais deveriam ser classificados na natureza
“Aquisição de bens utilizados como insumos”. Importante registrar que a
própria contribuinte registrou lançamentos referentes a importação de
bens, acertadamente, na natureza “Aquisição de bens utilizados como
insumos”, juntamente com os itens mencionados no segundo tópico desta
lista de incorreções (terceiro parágrafo anterior), demonstrando que, ela
mesmo, adota procedimentos discrepantes em sua escrituração – tais
documentos encontram-se no anexo V.
A Fiscalização indica que os anexos mencionados, extraídos das declarações
transmitidas com os registros lançados incorretamente, foram juntados em anexo.
Inclusive, constam planilhas com a totalidade dos registros e as naturezas de base
de cálculo para as quais houve informação incorreta prestada pela interessada.
Registra ainda que não foi analisado o mérito de gerar ou não gerar crédito das
contribuições. Tal fato foi feito no procedimento fiscal, o qual gerou o Relatório de
Auditoria Fiscal, com toda a análise realizada. O que consta no presente relatório
é a incorreção na prestação das informações por parte da interessada e que
acarreta cumprimento de obrigações acessórias de forma inexata/incorreta.
Na sequência discorre sobre a EFD-Contribuições e como deverá ser
escriturada. Indica a legislação aplicada e aplica a retroatividade benigna
nas competências cabíveis, em face de alteração legislativa. Ato contínuo,
demonstra a apuração da multa por meio da inserção de tabelas.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignado, em 16/03/2023 o sujeito passivo apresenta impugnação por meio dos
arrazoados de fls. 265-303. Menciona, à fl. 304, os seguintes documentos anexos:
Doc. n. 01: Cartão CNPJ da Impugnante e Documentos Societários; Doc. n. 02:
Procuração, substabelecimento e cópia do Documento de Identidade dos
Procuradores; Doc. n. 03: Auto de Infração impugnado (PTA n. 12154-
724.381/2023-46); Doc. n. 04: Nota fiscal de entrada de bem importado no âmbito
do RECOF, Declaração de Importação correspondente, e a nota fiscal de saída
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
5
posterior, demonstrando que o bem em questão foi revendido no mercado
interno; e Doc. n. 05: Planilha complementar demonstrando a destinação à
revenda da mercadoria indicada no doc. n. 04.
Refere a tempestividade, o órgão julgador e a não submissão à apreciação judicial
da matéria objeto da impugnação. Discorre sobre a contextualização dos fatos
onde menciona que a atividade principal da impugnante é a fabricação de
caminhões e ônibus; submete-se ao regime não cumulativo das contribuições;
houve créditos vinculados às aquisições no mercado interno e às importações
vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno e vinculadas à receita de
exportação, que foram objeto de pedido de ressarcimento; efetuada a auditoria
dos créditos, houve a lavratura de auto de infração para lançamento de multa
pelo suposto descumprimento de obrigação acessória.
Entretanto, aduz que a cobrança não se sustenta, pelas razões sintetizadas
a seguir, que serão mais bem detalhadas por este julgador ao longo do
voto:
Na primeira parte da defesa, será demonstrado que, diferentemente
do que entendeu a Autoridade Fiscal, não houve equívoco por parte
da Impugnante no preenchimento das informações na EFD-
Contribuições, pois ela seguiu, justamente, a melhor interpretação
possível do Guia Prático da EFD-Contribuições, como se evidenciará
ao longo do tópico 3.1. Na segunda parte da defesa, apesentada (sic)
ao longo do tópico 3.2, será evidenciado que, de qualquer modo, a
penalidade aplicada é inválida, por cinco principais razões:
2.1. Um, por, no art. 136 do CTN, não ter sido consagrado a
responsabilidade objetiva em matéria de penalidades tributárias, de
modo que seria necessário, no particular, a existência de culpa por
parte do contribuinte – o que não ocorreu. Ao contrário, a
Impugnante foi diligente, zelosa e cuidadosa para com suas
obrigações acessórias, adotando, diante da dúvida derivada de
omissão do Guia Prático, o procedimento que permitia ao Fisco maior
quantidade e qualidade de informações;
2.2. Dois, por, em exame de equidade, conforme admitido pelo art.
108 do CTN, ser, no caso concreto, eminentemente injusta a aplicação
de qualquer penalidade – afinal, sua aplicação à Impugnante viola as
regras da moralidade administrativa, da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que, para além da absoluta boa-fé da autuada, a
fiscalização dos créditos foi possível a partir das informações
prestadas pela empresa, como afirmado pelo Auditor Responsável,
culminando no reconhecimento de cerca de 90% dos valores
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
6
pleiteados (os valores indeferidos o foram por razões de mérito e não
pela impossibilidade de sua fiscalização);
2.3. Três, por, nos termos do inciso II do art. 112 do CTN, haver, no
mínimo, dúvida bastante razoável acerca das circunstâncias materiais
do fato punível, ensejando a interpretação mais favorável ao
contribuinte que culmina na anulação do Auto de Infração;
2.4. Quatro, por sua previsão – estipulada no art. 10 da IN RFB n.
1.252/2012 – ofender à exigência jurídica de lei em sentido estrito
para a cominação de penalidade (legalidade); e 2.5. Cinco, sua
fixação viola o não confisco, já que o montante lançado
(aproximadamente R$ 70 milhões) é bastante superior ao valor do
crédito tributário devido como consequência do trabalho fiscal
(aproximadamente R$ 21 milhões).
Na remota hipótese de serem superados os argumentos acima listados, que
levam ao sepultamento do Auto de Infração, há, ainda, três fundamentos
subsidiários – mas aplicáveis até mesmo em conjunto –, para garantir, ao
menos, o cancelamento parcial das penalidades impostas, a serem
destrinchados na terceira parte da defesa, ao longo do tópico 3.3, quais
sejam:
3.1. Um, a aplicação analógica do art. 71 do Código Penal, com autorização
do art. 108 do CTN, para garantir que, diante da natureza continuada das
supostas infrações cometidas, apenas seja cabível uma única multa, na
linha do que já reconhecido, em casos análogos, pelo STJ, pelo TRF/3 e pela
própria PGFN;
3.2. Dois, a existência de dúvidas quanto à capitulação legal do
fato/gradação da punição, que, conforme prelecionam os incisos I e IV do
art. 112 do CTN, conduz à interpretação mais favorável ao contribuinte,
qual seja, no presente caso, a imposição apenas da sanção prevista no art.
57, III, ‘a’, da MP n. 2.158-35/2001;
3.3. Três, a consideração de que, ainda que se repute inexistente a dúvida
suscitada no item anterior, o fato gerador das multas não pode ser alterado
em razão da transmissão de declarações retificadoras que não
modificam as informações pretensamente incorretas, resultando,
inclusive, na necessidade de reconhecimento de decadência em
relação à EFD-Contribuições originalmente transmitida no ano de
2017.
Ao final, requer o provimento da impugnação para fins de cancelamento integral
do Auto de Infração. Em não sendo o caso, requer o acolhimento parcial de
algumas razões da terceira parte, e, em decorrência, o cancelamento parcial das
penalidades. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da penalidade em
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
7
relação aos casos em que não se enquadravam como insumos (os bens destinados
à venda, por exemplo) e que sejam, então, canceladas as multas correspondentes,
a fim de que não incidam sobre estas operações em específico.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 110-011.436 que apresenta o seguinte resultado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/05/2018, 27/12/2018, 28/12/2018, 11/02/2019,
21/10/2021, 31/10/2021, 01/11/2021
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Em regra, as decisões administrativas e as judiciais, bem como os entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A ofensa aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco deve ser
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa, nos termos da legislação que a instituiu.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/05/2018, 27/12/2018, 28/12/2018, 11/02/2019,
21/10/2021,
31/10/2021,
01/11/2021
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. A
autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/05/2018, 27/12/2018, 28/12/2018, 11/02/2019,
21/10/2021, 31/10/2021, 01/11/2021
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMITIDAS. MULTA. CABIMENTO.
O cumprimento de obrigação acessória com incorreções ou omissões submete a
empresa à multa, nos termos da legislação que rege a matéria. INFRAÇÃO
PRATICADA REITERADAMENTE. ANALOGIA INDEVIDA COM CRIME CONTINUADO
DO DIREITO PENAL.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
8
Não se aplica a analogia com o crime continuado, instituto do Direito Penal, à
prática de infrações tributárias reiteradas pelo contribuinte. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação, requer o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para:
 seja integralmente cancelado o Auto de Infração consubstanciado no PTA n. 12154-
724.381/2023-46, à vista das razões apresentadas ao longo do tópico 3, subtópicos 3.1 e
3.2. (primeira e segunda partes do recurso).
 se for o caso de se acolherem apenas algumas das (ou todas as) razões do subtópico 3.3.
(terceira parte), sejam parcialmente canceladas as penalidades, em conformidade como os
critérios/ alegações suscitados em cada item.
 se provido o argumento subsidiário contido no item 3.1., no sentido de se afastar a
penalidade em relação às nacionalizações de bens destinados à (e não usados como
insumos), sejam, então, canceladas as multas correspondentes, a fim de que não incidam
sobre estas operações em específico.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/10 que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
De acordo com o Fisco a Recorrente apresentou com informações incorretas a Escrituração
Fiscal Digital do Pis e da Cofins, exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99 ensejando a aplicação de
multa nos termos do Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Já a Recorrente defende não se sustentar a cobrança fiscal pelas seguintes razões:

não houve equívoco por parte da Impugnante no preenchimento das informações
na EFD-Contribuições, pois ela seguiu, justamente, a melhor interpretação possível
do Guia Prático da EFD-Contribuições;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
9

a penalidade aplicada é inválida por, no art. 136 do CTN, não ter sido consagrado a
responsabilidade objetiva em matéria de penalidades tributárias, de modo que seria
necessário, no particular, a existência de culpa por parte do contribuinte – o que
não ocorreu;

por, em exame de equidade, conforme admitido pelo art. 108 do CTN,6 ser, no caso
concreto, eminentemente injusta a aplicação de qualquer penalidade – afinal, sua
aplicação à Impugnante viola as regras da moralidade administrativa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, já que, para além da absoluta boa-fé da
autuada, a fiscalização dos créditos foi possível a partir das informações prestadas
pela empresa, como afirmado pelo Auditor Responsável, culminando no
reconhecimento de cerca de 90% dos valores pleiteados;

por, nos termos do inciso II do art. 112 do CTN, haver, no mínimo, dúvida bastante
razoável acerca das circunstâncias materiais do fato punível, ensejando a
interpretação mais favorável ao contribuinte que culmina na anulação do Auto de
Infração;

por sua previsão – estipulada no art. 10 da IN RFB n. 1.252/2012 – ofender à
exigência jurídica de lei em sentido estrito para a cominação de penalidade
(legalidade).
Sustenta ainda, subsidiariamente:

a aplicação analógica do art. 71 do Código Penal, com autorização do art. 108 do
CTN, para garantir que, diante da natureza continuada das supostas infrações
cometidas, apenas seja cabível uma única multa, na linha do que já reconhecido,
em casos análogos, pelo STJ, pelo TRF/3 e pela própria PGFN;

a existência de dúvidas quanto à capitulação legal do fato/gradação da punição,
que, conforme prelecionam os incisos I e IV do art. 112 do CTN, conduz à
interpretação mais favorável ao contribuinte, qual seja, no presente caso, a
imposição apenas da sanção prevista no art. 57, III, ‘a’, da MP n. 2.158-35/2001;

a consideração de que, ainda que se repute inexistente a dúvida suscitada no item
anterior, o fato gerador das multas não pode ser alterado em razão da transmissão
de declarações retificadoras que não modificam as informações pretensamente
incorretas, resultando, inclusive, na necessidade de reconhecimento de decadência
em relação à EFD-Contribuições originalmente transmitida no ano de 2017.

Pois bem. Inicialmente destaque-se que as normas aplicáveis a Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), conforme consta do sítio eletrônico oficial
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) (http://sped.rfb.gov.br/pastalegislacao/show/277) são:

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
10

Ato Declaratório Executivo no 73, 19 de dezembro 2019 (DOU 13.12.2018) —
Aprova o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (EFD-
Contribuições).

Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1 de março 2012 — Institui a Escrituração
Fiscal Digital do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita - EFD-Contribuições.

Instrução Normativa RFB no 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) —
Institui a Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-Contribuições.
(Alterada pela IN RFB no 1.085, de 2010 e IN RFB no 1.161, de 2011)

Instrução Normativa RFB no 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U.
11.2.2010) — Adota Tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) de PIS/Pasep e
da Cofins.

Ato Declaratório Cofis no 20, de 14 de março de 2012 (DOU 16.03.2102) — Aprova
o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição previdenciária sobre Receita (EFD-
Contribuições)

Ato Declaratório Cofis no 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1o.11.10) — Aprova
o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-Contribuições).
Dito isto, passa-se a análise das razões de defesa apresentadas pela Recorrente e para
tanto, para melhor compreensão adota-se a ordem em que foram apreciadas pelo julgador de 1a instância.
Alega que não houve quaisquer erros no preenchimento de suas EFDContribuições, porque
efetuou os registros correspondentes conforme orientações que constam no Guia Prático da EFD-
Contribuições.
Esclarece ser habilitada no RECOF, cujas mercadorias adquiridas com suspensão e que
tiveram destinação diversa da prevista no regime especial, sofreram nacionalização, permitindo a
apropriação de créditos da não cumulatividade.
Defende que nesses casos, não há orientação específica no guia prático. Então, registrou
tais operações no Registro F100 ao invés do Registro C100, sem discordância por parte da Fiscalização;
contudo, a Fiscalização alegou ter havido adoção de “procedimentos discrepantes”.
De acordo com a fiscalização a discrepância é relativa ao código informado como base de
cálculo do crédito, afirma que Recorrente utilizou o código “13 - Outras Operações com Direito a Crédito”
ao invés do código “02 – Aquisição de bens utilizados como insumo”, indicado como correto pela
Fiscalização.
Defende que, “ao valer-se do código 13 no registro F100, automaticamente surge a
obrigação de, nos registros M105 e M505, dedicados à apuração dos créditos de PIS/COFINS, preencher o
campo “DESC_CRED” (abreviatura de “descrição do crédito”), no qual foi informado que se tratava de
operação sujeita ao RECOF”, o que é salutar para a Fiscalização. Caso tivesse utilizado o código 02, estaria
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
11
desobrigada de preencher o campo de descrição do crédito e poderia ter sido autuada justamente por esse
motivo. Sintetiza o ponto fundamental da sua defesa:

“Não houve qualquer equívoco por parte da Impugnante ao usar o código 13, e
não o 02, para os créditos decorrentes do RECOF. O código 02 se refere ao crédito
decorrente da “aquisição do insumo” e, no RECOF, o crédito não nasce no
momento da aquisição do insumo, mas da nacionalização do bem, esta que pode
ser um insumo ou, como dito, uma mercadoria para revenda. Ou seja, a
Impugnante não poderia ter usado o código 02 para os casos autuados, pois
haveria (i) para algumas destas situações, um descasamento de informação (a
data em que um insumo é adquirido não é a mesma, e é sempre anterior, à data
da nacionalização desse mesmo insumo) e, (ii) para outras, a prestação de uma
informação errada, pois se referiria a uma aquisição de mercadoria para revenda
como “aquisição de insumo”.

A DRJ concluiu não assistir razão a Recorrente. Entendeu ser o código correto a ser utilizado
aquele indicado pela Fiscalização: “02 – Aquisição de bens utilizados como insumo” e fundamentou seu
entendimento na pergunta 85 do Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf3: Regimes especiais, a
saber:

85) Como uma empresa que pratica o RECOF IMPORTAÇÃO fará para registrar os
seus créditos, caso efetue venda no mercado interno (neste caso a empresa deve
pagar as contribuições incidentes e pode, consequentemente, se apropriar dos
créditos)? (grifo no original) Constatado que a pessoa jurídica comercializou
produtos no mercado interno, sobre o seu valor serão devidas as contribuições,
sendo assim essas operações serão informadas com CST tributável (CST 01, 02, 03
ou 05).

Ocorre que, acerca da matéria enfrentada nos autos, nem o Ato Declaratório Executivo no
73, 19 de dezembro 2019 (DOU 13.12.2018) que aprovou o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins (EFD-Contribuições) quanto a Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 1 de março 2012 que institui a - EFD-Contribuições, únicas normas juridicamente válidas, ou seja,
aquelas em que houve a manifestação de autoridade, que expressa preceito obrigatório imposto, pelo
Fisco, destinado a reger relações jurídicas entre o Estado, Fisco e Contribuinte, capazes de ensejar aplicação
de penalidade por apresentação da Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições) da Cofins, da
Contribuição para o (PIS/Pasep), com informações incorretas, disciplinam de forma expressa e literal qual o
código correto para os registros realizados pela Recorrente.
Dessa maneira, não pode ser a Recorrente penalizada por apresentação da Escrituração
Fiscal Digital (EFD-Contribuições) da Cofins, da Contribuição para o (PIS/Pasep), com informações incorretas
no que diz respeito ao código informado como base de cálculo do crédito o código “13 - Outras Operações
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
12
com Direito a Crédito” ao invés do código “02 – Aquisição de bens utilizados como insumo”
indicado como correto pela Fiscalização com fundamento no Perguntas e Respostas EFD
Contribuições.
Por ausência de norma jurídica que determine o código correto aplicável aos
referidos registros cancelo a penalidade aplicada.
Contudo, em relação aos outros argumentos de defesa apresentados pela Recorrente,
razão não lhe assiste, e nos termos do I do §12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) por concordar com o julgador de 1a instância, adoto as razões apresentadas, a
saber:

Na sequência, consigna que as demais incorreções apontadas pela Fiscalização
não comprometeram a apuração do período porque o indeferimento de créditos
se deu por questões de divergência de interpretação sobre o conceito de insumos,
não por razões formais.
Insurge-se contra as infrações dispostas nos tópicos 1 a 3, definidas como
“incorreções no registro em si”, que podem ser explicadas por erros de
digitação/parametrização, em ocorrências percentualmente ínfimas perto do total
de notas fiscais registradas no período.
No Relatório Fiscal consta que somente as situações listadas nos Anexos II e IV
efetivamente demandaram algum tipo de providência adicional por parte do
Auditor Fiscal, que precisou requisitar informações à impugnante. Não assiste
razão ao sujeito passivo: ele não contrapõe as presentes ocorrências, antes as
confirma. As infrações à legislação tributária orientam-se pela responsabilidade
objetiva, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Elas não demandam efetividade dos efeitos do ato praticado para sua
caracterização. Desse modo, as penalidades impostas pela autoridade fiscal não
podem ser afastadas.
A impugnante alega que houve violação à legalidade tributária, porque a
penalidade em discussão foi alterada pela própria Receita Federal do Brasil ao
longo do tempo, por intermédio do art. 10 da IN RFB no 1252/2012. Veja-se,
conforme já delineado no início do voto, que a Lei n* 9.779/1999 determina em
seu art. 16 que:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento
e o respectivo responsável.
A Medida Provisória n* 2.158-35/2001, com redação que lhe fora conferida pela
Lei no 12.873/2013, impunha as seguintes sanções ao descumprimento de
obrigações acessórias:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
13
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
[...]
Por sua vez, a Lei no 8.218/1991 exibia em seus arts. 11 e 12, II, já com alterações
dadas pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, as seguintes redações:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
[...]
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)” (grifo nosso)
Com a edição da Lei no 13.670/2018, o inciso II do art. 12 da Lei no
8.218/1991 passou a exibir a redação seguinte: Art. 12 - A inobservância do
disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
14
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(grifo nosso)
Como se vê, na evolução das previsões de cunho legal (a legalidade estrita a que
se refere o sujeito passivo), a apresentação de registros e arquivos digitais
(enquanto obrigações acessórias) com omissões e incorreções sujeitava as pessoas
jurídicas às multas previstas no art. 57, III, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
Até a edição da Lei no 13.670/2018 (que alterou o inciso II do art. 12 da Lei no
8.218/1991), era esse o dispositivo que servia de normatização à hipótese
específica dos autos (cumprimento de obrigação acessória, voltada à
apresentação de registros e arquivos digitais, contendo omissões ou incorreções).
Até então, o inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/1991 referia-se genericamente a
informações solicitadas ao sujeito passivo (pela autoridade fiscal). Com o advento
das alterações introduzidas pela Lei no 13.670/2018 no inciso II do art. 12 da Lei no
8.218/1991, nova penalidade específica passou a ser imposta às pessoas jurídicas
que “omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos” digitais correspondentes a obrigações acessórias.
Por tais razões, a IN RFB no 1252/2012 exibiu, ao longo do tempo, as seguintes
redações para o art. 10 controvertido pelo sujeito passivo:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o
acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês-calendário ou fração.
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.
7o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.
7o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de
1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis,
inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019) (grifo nosso)
Logo, ao contrário do que afirma a impugnante, não se está diante de escolha
arbitrária, por parte da Receita Federal e veiculada por intermédio do art. 10 da IN
RFB n£' 1252/2012, para as penalidades indicadas como imponíveis aos sujeitos
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
15
passivos nas hipóteses de apresentação da EFDContribuições com incorreções ou
omissões (ora as do art. 57 da MP n£' 2.158-35/2001 ora as do art. 12 da Lei n£'
8.218, de 1991).
Ao contrário, trata-se tão somente de alteração da legislação infralegal (a
instrução normativa) para refletir, como é obrigatório, disposições legais
introduzidas em nosso sistema normativo. Inexistentes, pois, as ocorrências
apontadas pela impugnante, não podendo ser acolhidas, por decorrência, suas
alegações.
No caso concreto, como a transmissão de parte das EFD-Contribuições objeto dos
autos ocorreu em datas anteriores à Lei n 13.670/2018, a Fiscalização considerou
a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional, concluindo que:
- Para as 6 competências transmitidas na redação anterior à alteração da IN, os
valores das multas aplicadas conforme o artigo 57 da MP 2.158/2001 se
demonstram menos gravosas, permanecendo, assim, a norma vigente à época; -
Já para as demais competências, transmitidas já na vigência atual da IN, não há
que se fazer comparação, já que a legislação aplicável é a da data da ocorrência
do fato gerador, havendo apenas a exceção mencionada quando ela retroage
para beneficiar, que não é o caso dessas competências.
Desse modo, reputo correta a conclusão constante do Relatório Fiscal quanto à
presente matéria.
Ainda, a impugnante argumenta que erros e inexatidões apontados pela
autoridade fiscal não trouxeram nenhum prejuízo ao Fisco, razão pela qual a
multa aplicada viola a moralidade administrativa, a proporcionalidade e a
razoabilidade. Viola também o princípio da vedação ao confisco: a penalidade
supera, em muito, o valor dos débitos fiscalizados, infringindo entendimento do
STF, segundo o qual é confiscatória a penalidade imposta que supere 100% do
tributo devido.
Conforme já assinalado anteriormente, o cumprimento de obrigação acessória (na
espécie, a EFD-Contribuições) com informações inexatas, incompletas ou omitidas
submete o sujeito passivo, no caso concreto, à multa prevista no art. 57 da
Medida Provisória n£' 2.158-35/2001, com a redação da Lei n£' 12.873/2013, ou
àquela disposta no inciso II do art. 12 da Lei n£' 8.218/1991, com a redação dada
pela Lei nç? 13.670/2018, segundo lhe seja mais favorável, nos termos
disciplinados pelo art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional. Igualmente, não
subsistem dúvidas de que o contribuinte, obrigado à apresentação de EFD-
Contribuições, apresentou-as com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
nos termos já consignados acima.
Logo, do ponto de vista dos arquétipos normativos, os fatos típicos descritos no
lançamento de ofício encontram-se perfeitamente subsumidos às respectivas
normas de incidência.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
16
Reitere-se, pois, que o Código Tributário Nacional, em matéria de infrações à
legislação tributária, adota como regra geral a responsabilidade objetiva, que não
pode ser afastada sob eventual argumento de boa-fé (a intenção que moveu o
agente é irrelevante para a materialização da infração em discussão, bastando
prova do fato imputável, como se deu em concreto).
O art. 136 preceitua que:
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Também se extrai do texto normativo que a responsabilidade por infrações
independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato: não se exige
que tenha havido, concretamente, prejuízo econômico ao fisco, bastando o
potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Trata-se de norma impositiva que não pode ser afastada pela autoridade
administrativa, razão pela qual a alegação de que os erros e inexatidões
apontados pela autoridade fiscal não trouxeram nenhum prejuízo ao Fisco faz-se
irrelevante para incidência da sanção prescrita pelo legislador, cujo fato gerador
autônomo decorre do descumprimento de obrigação acessória específica.
Em relação aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade e da
proporcionalidade, anote-se que uma vez positivado o modelo normativo, impõe-
se à autoridade tributária aplicá-la, porque o lançamento é atividade vinculada,
não lhe competindo apreciar questões que importem, direta ou indiretamente,
arguições de inconstitucionalidade do texto normativo.
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n 70.235/1972 - Processo Administrativo
Fiscal (PAF):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.” (grifo nosso) (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Não por outra razão, o tema já foi objeto da Súmula CARF n 2, aprovada pelo
Pleno em 2006, e de observação vinculante, como segue:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, faz-se incabível, em sede administrativa, juízos acerca da violação ou
não dos princípios da moralidade, razoabilidade e da proporcionalidade, como
também não podem ser acolhidos pleitos relacionados à minoração da multa
aplicada.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
17
No que concerne à alegação de que a multa aplicada tem caráter confiscatório,
reproduzo as palavras de Raquel Cavalcanti Ramos Machado que eliminam o
litígio acerca dessa matéria:
Há quem confunda, erroneamente, a necessidade de proporção entre o
tributo e a capacidade contributiva do contribuinte, com a necessidade de
proporção entre a sanção e a capacidade contributiva do infrator. Essa
confusão, por sua vez, dá ensejo a outro pensamento equivocado: a ideia de
que sanções não podem ter efeito confiscatório.
De início, importa deixar clara a ideia de que, se a finalidade da sanção é
evitar a prática do ilícito, a sanção não só pode, como deve, ser grave a
ponto de imprimir no infrator o sentimento de que a violação da norma lhe
trará grande prejuízo. Por conta disso, a sanção não deve ser graduada de
acordo com a capacidade contributiva do infrator de maneira tal que, como
não será tão grave, o mesmo ainda terá capacidade para infringir
novamente a norma.
[...]
Quanto à possibilidade de sanção com efeito confiscatório também é de se
fazer algumas considerações. O que não pode ter efeito confiscatório é o
tributo, porque incide sobre um fato lícito, cuja prática, portanto, é aceita
pelo ordenamento.
Em termos mais diretos, aceitar a atribuição de efeito confiscatório ao
tributo seria como aceitar que o tributo pode tolher, por inteiro, a prática de
alguns atos lícitos, o que implicaria, em muitos casos, violação ao direito de
propriedade e à livre iniciativa. A sanção, ao revés, é aplicada em face da
prática de um ato ilícito, que o ordenamento repele. Por conta disso, pode
consistir em medida que tolha por inteiro a prática do ato e pode ser
confiscatória, exatamente a fim de repeli-lo, sendo válidas, portanto, as
sanções que importam em pena de perdimento dos bens envolvidos na
prática de infrações que lhes deram origem. (Sanções tributárias. Sanções
administrativas tributárias. São Paulo: Dialética, 2004, p. 375-376).
Diga-se, finalmente, que não assiste razão à impugnante em sua tese de que o
cancelamento da exigência de ofício não significaria reputar inconstitucionais os
dispositivos em tela, importando anular apenas a sua incidência concreta, posto
que se trata de evidente sofisma, na medida em que afastar os efeitos da lei para
o caso concreto acarreta como efeito inevitável (ainda que assim não anunciado)
a declaração de sua inconstitucionalidade incidental.
Logo, as penalidades em questão não podem ser canceladas ou reduzidas pela
autoridade administrativa sob o argumento de que os efeitos concretos da norma
seriam inconstitucionais, ante a existência de expressa vedação legal nesse
sentido.
Das demais razões de defesa (terceira parte)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
18
A defesa aduz que o Auto de Infração excede limites legais. De início, defende a
impossibilidade de aplicação de multas diversas sobre a mesma conduta e discorre
sobre o regime jurídico das infrações continuadas.
Sustenta que, sendo mantida as multas aplicadas, apenas a mais grave delas deve
subsistir, no caso, a referente ao mês de outubro de 2018, aplicando-se a analogia
penal, com base no art. 71 do Código Penal.
Refere a Lista de Dispensa de contestar e recorrer da PFN, baseada na decisão do
TRF/3 e na jurisprudência do STJ. Nada colhe a arguição.
Ora, no caso da infração cometida, a contribuinte não está sendo apenada em
razão de uma mesma falta. A infração constatada (apresentação de EFD-
Contribuições contendo informações incorretas) pode até ter a mesma base legal
(natural), mas, como é de fácil percepção, os fatos geradores envolvidos (nos 15
fatos geradores questionados) são diversos, assim como suas bases de cálculos.
A legislação tributária não apenas recomenda, mas determina que as multas
sejam aplicadas isoladamente, em face de cada fato gerador ocorrido. Por outro
lado, os arts. 113 e 115 do Código Tributário Nacional - CTN, de hierarquia
indiscutivelmente superior ao Código Penal (que considero inaplicável no presente
caso), recepcionado como lei complementar pelo inciso III do art. 146 da
Constituição Federal - CRFB/1988, prescrevem o seguinte: CRFB/1988.
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; CTN.
TÍTULO II – Obrigação Tributária
CAPÍTULO I – Disposições Gerais
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. [...]
§ 29 A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 39 A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...] CAPÍTULO II - Fato Gerador
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
19
[...] Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que,
na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal. (grifos nossos)
Portanto, de acordo com o CTN, e acompanhando regras de interpretação, a
norma especial tributária, que possui regramento próprio para as obrigações
tributárias (acessórias e principal), afasta normal geral penal (que é estranha aos
ditames constitucionais da tributação).
A Constituição não deixa dúvidas e é expressa que a matéria tributária
relacionada às obrigações tributárias (principais ou acessórias, conforme o CTN),
lançamentos tributários e créditos tributários serão
tratados por lei
complementar, ou seja, há reserva constitucional para a espécie de Lei
Complementar para esses fins específicos tributários.
Também se observa que a inobservância da obrigação tributária acessória
(informar) se converte em obrigação tributária principal quanto à penalidade
aplicável. O CTN não deixou lacunas (não há omissões ou obscuridades para o
caso em concreto), nem mesmo sobre a interpretação da legislação tributária. E o
próprio CTN (arts. 108 e 111) define todos os nortes para a aplicação da legislação
tributária, e ela se dá no âmbito do direito tributário (que é exclusivamente o caso
aqui tratado). Incabível o uso de analogia em regramento tributário não omisso,
nem há permissão de interpretação não literal da norma tributária para dispensa
do cumprimento de obrigação acessória.
Quando na lei tributária há dúvidas a respeito da legislação tributária aplicável,
não há que se aplicar legislação extravagante, fora do contexto constitucional
tributário.
Portanto, não é o caso da aplicação analógica do Código Penal a tais casos.
Porém, quando duas normas tributárias possam ser aplicadas no caso de infração
tributária, o CTN impõe a mais favorável ao sujeito passivo, que foi o que a
autoridade fiscal fez ao analisar a norma tributária mais benéfica (nem aqui há
que se buscar algo no Código Penal, a norma mais benéfica aplicável é também a
tributária existente, mais benéfica, e não uma legislação extravagante e
inaplicável constitucionalmente).
Nesse sentido:
CAPÍTULO IV – Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste
Capítulo. Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na
ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
20
IV - a eqüidade.
§ 19 O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo
não previsto em lei.
§ 29 O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido.
[...]
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (grifos nossos)
Dessa forma, a alegação da contribuinte quanto à dispensa de recorrer por parte
da PFN baseada numa decisão judicial isolada interpartes a qual não tem ela
como beneficiária, não me convence, e pelos motivos já expostos no início deste
voto em relação às decisões não vinculantes, não vejo o que reverter aqui
também. Prossegue a defesa argumentando que, em havendo dúvida quanto à
capitulação do fato/gradação da penalidade aplicável há necessidade de
aplicação da multa menos severa.
Invoca o cancelamento das multas aplicadas ou a sua redução. Conforme já
reproduzido, a Fiscalização observou a retroatividade benigna. Na informação
fiscal restou consignado que: No caso da fiscalizada, fazendo-se essa comparação
[retroatividade benigna], tem-se o seguinte:
- Para as 6 competências transmitidas na redação anterior à alteração da IN, os
valores das multas aplicadas conforme o artigo 57 da MP 2.158/2001 se
demonstram menos gravosas, permanecendo, assim, a norma vigente à época;
- Já para as demais competências, transmitidas já na vigência atual da IN, não há
que se fazer comparação, já que a legislação aplicável é a da data da ocorrência
do fato gerador, havendo apenas a exceção mencionada quando ela retroage
para beneficiar, que não é o caso dessas competências.
Assim, improcedente o pedido de cancelamento das multas porque a
retroatividade benigna foi corretamente observada pela Fiscalização.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.724381/2023-46
21
Ainda, aduz que a declaração retificadora que não retifica não altera prazo para
punição, havendo decadência em relação às declarações originalmente
transmitidas em 2017, já que todas as competências fiscalizadas (outubro/2017 a
dezembro/2018) estão abrangidas pelo “período de vigência” da multa do art. 57
da MP n. 2.158-35/2001.
O gravame da multa com base nas declarações retificadoras só pode ser admitido
como punível pela prestação de informações incorretas se essas informações
incorretas estiverem sendo veiculadas, pela primeira vez, na própria declaração
retificadora. Do contrário, ou seja, caso a informação tida por incorreta tenha sido
lançada na declaração original, é a data de transmissão dessa declaração original
que importa, para fins da configuração do ilícito tributário. Refere novamente a
Lista de Dispensa de contestar e recorrer, da PFN.
Não concordo com a tese da defesa. A declaração retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e a substitui integralmente,
ressalvadas as exceções dispostas no art. 11 da IN RFB no 1252/2012. Deve conter
todas as informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões
necessárias, e informações adicionais, se for o caso. Logo, a multa é imposta com
base na legislação de regência na data de entrega da última declaração aceita
pela Administração Tributária e não pela data da declaração original, como
defende a impugnante.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário em parte para cancelar a
penalidade aplicada aos registros de documentos informado como base de cálculo do crédito o código
“13 - Outras Operações com Direito a Crédito” vinculados ao Recof.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 592
DF CARF MF
Original